Tribunal: TJDFT
Processo: 0720711-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720711-44.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ESPÓLIO DE: AUGUSTA MARIA DA SILVA REIS REPRESENTANTE LEGAL: TERESA CRISTINA REIS DE SA, RICARDO LUIS DA SILVA REIS D E S P A C H O Cuida-se apelação cível interposta por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em face de TERESA CRISTINA REIS DE SÁ e RICARDO LUÍS DA SILVA REIS, sucessores da parte autora, AUGUSTA MARIA DA SILVA. Regularize-se a representação processual dos Apelados, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 110 do CPC. Após, retifique-se o cadastramento da parte apelada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2024 13:05:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador